Tribunal: TJDFT
Processo: 0006442-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Primeiramente, verifico que o Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos herdeiros da credora MARIA MIRTE TEIXEIRA e expediu o ofício retificador de id 24808149. Assim, determino a inclusão das sucessoras MÔNICA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (CPF 017.361.361-60) e PAULA CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA (CPF 024.006.321-03) no presente precatório. 2. Ciente do conteúdo do ofício de ID 24488282. 3. Por último, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24201454, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora MÔNICA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (QUINHÃO: 50%), intime-se a cessionária requerente OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto